Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Erro material. Vício existente. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o capítulo do acórdão que suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto ao indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O erro material é passível de correção, a requerimento da parte, ou até mesmo de ofício, para corrigir equívoco contido no acórdão recorrido (art. 494, inciso I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese: Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir equívoco contido no acórdão recorrido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I e art. 1.022.